Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-92.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000297-92.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: DERONICE MARIA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

V

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Descontos indevidos em conta bancária. Ausência de comprovação da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Repetição do indébito. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, para determinar o cancelamento de descontos indevidos realizados na conta da autora, bem como condenar o réu à restituição dos valores debitados, sob o fundamento de ausência de comprovação da contratação de seguro vinculado à conta bancária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: saber se a instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, diante da alegação de contratação com terceiro; e saber se são devidos o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores descontados, diante da ausência de comprovação da contratação do serviço.

III. Razões de decidir

A instituição financeira responde solidariamente pelos descontos realizados em conta bancária do consumidor, integrando a cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de comprovação da contratação válida do serviço autoriza o reconhecimento da falha na prestação do serviço, impondo o cancelamento dos descontos e a restituição dos valores indevidamente debitados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde solidariamente pelos descontos realizados em conta bancária do consumidor, ainda que vinculados a serviços de terceiros.

2. A ausência de comprovação da contratação do serviço enseja o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000297-92.2021.8.05.0041
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como apelada
DERONICE MARIA FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários
advocatícios
para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 23 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator